Tribunal: STF
Processo: ARE 1569511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissão amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Ausência de Prequestionamento. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional referente à violação do art. 2º da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que se mantém.



    4. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    5. O art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tem como base exclusiva a sistemática da repercussão geral, sendo tal decisão impugnável somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    6. A matéria referente à violação do art. 2º da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração, o que implica falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.